Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-65.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE PRONÚNCIA. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As provas produzidas na fase pré-processual e o depoimento judicial do policial civil responsável pela investigação, nessa primeira etapa do procedimento do júri, são suficientes para comprovar os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia do réu, sem que haja violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, considerando que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade.
2. O caso dos autos difere do entendimento jurisprudencial do STJ referido na decisão recorrida, no qual a prova produzida na fase inquisitorial limitava-se ao depoimento de testemunhas indiretas. Além do depoimento da testemunha sigilosa, na esfera policial, foram produzidas outras provas (relatórios decorrentes de quebra de sigilo de dados e captação ambiental, registro de câmeras de segurança) que demonstram que o réu estava nas imediações do local dos fatos, na data do crime. Além disso, o veículo utilizado no crime foi apreendido com o réu, sete dias após os fatos, restando comprovado que ele já estava utilizando o referido automóvel na data dos fatos.
3. Recurso conhecido e provido.